Tribunal: TJDFT
Processo: 0709003-22.2021.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0709003-22.2021.8.07.0004 DESPACHO Intime o apelante para comprovar a necessidade do benefício (CPC 99, § 2o), juntando recibos de despesas extraordinárias que afetem a subsistência própria ou da família, cópia da declaração de IR, extrato bancário atualizado e outros que entenda necessários, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade. Após, conclusos. Brasília, 24/05/2024 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR